Tribunal: TCU
Processo: 008.557/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes em processo de auditoria que teve por objetivo fiscalizar as obras de contenção de encostas em 98 setores de risco alto e muito alto no Município de Salvador/BA, no âmbito do programa gestão de riscos e resposta a desastres, custeadas com recursos de termo de compromisso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame, interpostos por Cláudio de Oliveira Torres, Consórcio Concreta/Ecla, Deusdete Fagundes de Brito e José Ubiratan Cardoso Matos contra o Acórdão 622/2018-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277 e 286 do Regimento Interno, em: 9.1. não conhecer do pedido de reexame de José Ubiratan Cardoso Matos, dada sua intempestividade. 9.2. conhecer dos pedidos de reexame de Cláudio de Oliveira Torres e Consórcio Concreta/Ecla e negar-lhes provimento; 9.3. conhecer do pedido de reexame de Deusdete Fagundes de Brito e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para: 9.3.1. reduzir a multa aplicada a Deusdete Fagundes de Brito pelo subitem 9.3 do Acórdão 622/2018-TCU-Plenário , de modo a fixá-la em R$ 9.000,00 (nove mil reais); 9.3.2. tornar insubsistente a multa aplicada a José Ubiratan Cardoso Matos pelo subitem 9.3 do Acórdão 622/2018-TCU-Plenário , com fundamento no art. 281 do Regimento Interno. 9.4. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia e à Caixa Econômica Federal.